Tribunal: TJPA
Processo: 0810311-95.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810311-95.2024.8.14.0006

APELANTE: KATIA FURTADO DA SILVA ALEM

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0810311-95.2024.8.14.0006

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
KATIA FURTADO DA SILVA ALEM

APELADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. REFORMA DA DECISÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-servidora pública municipal contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 31489518), por inépcia da petição inicial, em ação de cobrança de verbas remuneratórias e indenização por danos morais, decorrentes de sua exoneração a pedido do cargo efetivo de enfermeira. A apelante sustenta que a petição inicial especificou adequadamente os pedidos e que os documentos juntados, especialmente a ficha financeira de rescisão, são suficientes para comprovar seu direito.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: a) A regularidade da petição inicial, para determinar se o pedido foi formulado de maneira genérica a ponto de justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se os elementos apresentados, incluindo os documentos, permitiam a compreensão da pretensão; b) O direito da servidora pública estatutária, exonerada a pedido, ao recebimento de verbas como férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário proporcional, com base na legislação aplicável; e c) A configuração de dano moral em decorrência do atraso ou da ausência de pagamento das referidas verbas pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com base na inépcia da petição inicial, considerando o pedido genérico e a causa de pedir incompatível com o regime estatutário. No entanto, uma análise dos autos revela que, apesar da utilização da expressão "verbas trabalhistas", a petição inicial, interpretada em seu conjunto e à luz da boa-fé, permite identificar que a pretensão se refere a direitos pecuniários decorrentes do fim do vínculo estatutário. A apelante juntou a ficha financeira de rescisão emitida pelo próprio Município (ID 31489495), que discrimina os valores pleiteados, como férias vencidas e proporcionais com terço, saldo de salário e 13º proporcional. Tal documento, aliado à narrativa dos fatos, delimita suficientemente o objeto da lide, afastando a alegação de inépcia. A extinção prematura do feito, neste contexto, representa um formalismo excessivo que contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

4. Anulada a sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC). A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, e ao décimo terceiro salário. A exoneração a pedido, embora seja uma modalidade de vacância voluntária, não retira do servidor o direito de receber a contraprestação pelos períodos de trabalho já cumpridos, o que inclui férias (vencidas e proporcionais) e o décimo terceiro salário proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A ficha financeira de rescisão (ID 31489495), não impugnada especificamente pelo Município quanto aos valores, constitui prova do débito.

5. O pedido de indenização por danos morais, contudo, não merece prosperar. O mero atraso no pagamento de verbas remuneratórias, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
(presumido). Para a configuração do dano moral, seria necessária a comprovação de que a inadimplência da Administração Pública resultou em violação concreta aos direitos da personalidade da servidora, como a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras situações humilhantes e vexatórias, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para anular a sentença de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município de Ananindeua ao pagamento das verbas remuneratórias especificadas na ficha financeira de rescisão, no valor líquido de R$ 13.037,91, corrigido monetariamente e com juros.

Tese de julgamento: "1. A petição inicial que, apesar de imprecisão terminológica, permite a clara identificação da pretensão e da causa de pedir, especialmente quando instruída com documento que detalha os valores pleiteados, não é inepta e não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O servidor público estatutário, ao se exonerar a pedido, tem direito ao recebimento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3. O atraso no pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal: arts. 5º, XXXV; 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; Código de Processo Civil: arts. 319, IV; 330, §1º, I; 485, VI; 492; 1.013, § 3º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 31489519) interposto por
KATIA FURTADO DA SILVA ALEM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA (ID 31489518) que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias c/c Danos Morais
(Processo nº 0810311-95.2024.8.14.0006) ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 319, IV, 330, §1º, I, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora, ora apelante, narra em sua petição inicial (ID 31489489) que foi servidora pública efetiva do Município de Ananindeua, exercendo o cargo de Enfermeira desde 26 de julho de 2011, e que solicitou sua exoneração em 04 de outubro de 2022 (ID 31489497 - Pág. 4). Afirma que, após o desligamento, buscou administrativamente o pagamento de suas verbas rescisórias, sem sucesso por mais de um ano e meio, conforme protocolo administrativo nº 29.218/2022 (ID 31489495).

Os pedidos principais formulados na inicial foram a condenação do Município ao pagamento de R$ 14.058,78 a título de verbas rescisórias, com base em cálculo de atualização sobre o valor líquido apurado na ficha financeira (ID 31489489, p. 5), e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 31489489, p. 6).

Ao julgar o pleito (ID 31489518), o juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na inépcia da petição inicial. O juízo de primeiro grau considerou que o pedido foi formulado de maneira genérica e indeterminada, pois a autora se limitou a pleitear "verbas trabalhistas" sem especificar sua origem, natureza ou cálculo. Além disso, ressaltou a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ao caso, uma vez que a autora era servidora pública estatutária, e que a documentação apresentada não comprovava a existência de débito líquido e certo.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação (ID 31489519). Argumenta, em suma, que a sentença merece reforma. Defende que a petição inicial não é inepta, pois indicou de forma clara as verbas pleiteadas, consistentes em férias proporcionais e 13º salário, conforme discriminado na ficha financeira de rescisão fornecida pela própria Administração Municipal e juntada aos autos. Sustenta que tais direitos são garantidos constitucionalmente a todos os servidores públicos, independentemente do regime jurídico, conforme o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o atraso prolongado e injustificado no pagamento de verbas de natureza alimentar configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Município Apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 31489521), deixou o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 31489522).

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 33606848), opinou pela não intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação é tempestivo, conforme certidão de ID 31549620, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço do recurso
e passo à sua análise.

II. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, deve ser mantida ou reformada. A apelante sustenta que sua petição inicial é apta, enquanto o juízo
a quo
entendeu que o pedido foi formulado de maneira genérica e incompatível com o regime jurídico estatutário da servidora.

A sentença extinguiu o processo por considerar que a autora formulou um pedido genérico ao pleitear "verbas trabalhistas", sem a devida especificação, o que teria inviabilizado a defesa e a própria prestação jurisdicional.

Contudo, com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a análise da petição inicial deve ocorrer de forma sistemática, considerando não apenas o texto da peça, mas também os documentos que a instruem, em conformidade com os princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, estabelece os requisitos da petição inicial, exigindo, entre outros, a exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com as suas especificações. A ausência de um desses requisitos ou a narração dos fatos de forma a não decorrer logicamente a conclusão pode levar ao indeferimento da peça.

No caso concreto, embora a apelante tenha utilizado a expressão "verbas rescisórias" ou "verbas trabalhistas", o que tecnicamente pode ser impreciso para um regime estatutário, a causa de pedir e os documentos que acompanham a inicial deixam claro o objeto da demanda. A autora narrou que pediu exoneração do cargo de enfermeira e que, desde então, não recebeu os valores devidos pelo fim do vínculo. Para fundamentar sua pretensão, juntou o processo administrativo iniciado por ela (ID 31489495), e fichas financeiras de rescisão emitida pela própria Prefeitura de Ananindeua.

Esse documento (na apelação, ID 31489519, p. 5) detalha de forma pormenorizada cada uma das verbas que compõem o montante pleiteado: Gratificação de Atividade Externa (G.A.E.), férias proporcionais, 1/3 de férias, férias vencidas, saldo de salário e 13º salário proporcional, totalizando um valor líquido de
R$ 13.037,91
.

Portanto, não há que se falar em pedido genérico ou indeterminado. A pretensão da autora estava claramente delimitada e quantificada pelo documento oficial do próprio Município, permitindo ao réu exercer plenamente seu direito de defesa, como de fato o fez ao apresentar a contestação (ID 31489500), na qual debateu a prescrição e o mérito do direito às verbas. A decisão de extinguir o processo representa um excesso de formalismo, em dissonância com a moderna processualística que privilegia a solução do conflito.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada por
error in procedendo
.

Estando o processo devidamente instruído e com as partes tendo se manifestado sobre a produção de provas (IDs 31489515 e 31489516), declarando não terem mais provas a produzir, a causa encontra-se madura para julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Superada a questão processual, avança-se para a análise do mérito da pretensão.

A apelante, como servidora pública efetiva exonerada a pedido, pleiteia o pagamento de verbas remuneratórias pendentes.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público uma série de direitos sociais previstos no artigo 7º, entre os quais se destacam o
décimo terceiro salário
(inciso VIII) e o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
(inciso XVII).

O direito às férias e ao décimo terceiro salário, inclusive de forma proporcional, é adquirido pelo servidor ao longo do período de exercício de suas funções. A exoneração, mesmo que a pedido do próprio servidor, não tem o poder de anular o direito já constituído. Impedir o pagamento dessas verbas configuraria um enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor sem a devida contraprestação.

No caso dos autos, a ficha financeira emitida pelo Município de Ananindeua (ID 31489494) não apenas reconhece a existência dessas verbas, como também as quantifica. O Apelado, em sua contestação (ID 31489500), não impugnou especificamente a existência ou os valores dessas verbas, limitando-se a argumentar, de forma genérica, a inaplicabilidade do regime celetista e a ausência de direito.

Ressalto que a contestação do Município ao invés de enfrentar as alegações da autora, demonstrando se pagou ou não alguma das parcelas pleiteadas, insiste em tratá-la como prestadora de serviço, conforme está na contestação:
“Autora fora contratada como mera prestadora de serviços. Não fazendo jus as verbas trabalhistas”
(ID 31489500 - Pág. 6)

Assim, restando incontroverso o direito da apelante e a ausência de comprovação do pagamento pelo Município, a procedência do pedido de condenação ao pagamento das verbas discriminadas na ficha de rescisão é medida que se impõe. O valor devido corresponde ao total líquido apurado de
R$ 13.037,91
.

Sobre este valor, deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (outubro de 2022), e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (equivalentes aos da caderneta de poupança), a contar da citação.

A apelante pleiteia, ainda, uma indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, sob o argumento de que o atraso prolongado no pagamento das verbas de natureza alimentar lhe causou sofrimento e angústia.

Embora o inadimplemento de verbas remuneratórias por parte do Poder Público seja uma conduta reprovável e que certamente causa transtornos ao servidor, a jurisprudência majoritária entende que o mero atraso no pagamento, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Trata-se de um ilícito contratual que, em regra, resolve-se na esfera patrimonial, com o pagamento do valor devido acrescido dos consectários legais.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIA
S. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual ex-ocupante de cargo comissionado municipal pleiteia pagamento de remuneração de dezembro/2020 e férias proporcionais (períodos aquisitivos 2018/2019 e 2019/2020), além de reparação moral pelo inadimplemento; sentença condena o Município ao pagamento das verbas materiais, com correção e juros, e julga improcedente o pedido de danos morais; apelação limitada ao capítulo que rejeitou a indenização moral, com alegação de nulidade por ausência de fundamentação e de erro de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por suposta adoção de “decisão padrão”; (ii) estabelecer se o inadimplemento de verbas remuneratórias reconhecidas judicialmente gera, no caso concreto, dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A responsabilidade civil exige conduta, dano e nexo causal, e o dano moral pressupõe ofensa relevante a direito da personalidade, não se confundindo com frustração inerente ao inadimplemento.

O inadimplemento das verbas remuneratórias é reparado na esfera patrimonial pela condenação ao pagamento do principal com correção monetária e juros, assegurando o resultado útil do processo quanto ao prejuízo material.

Embora verbas remuneratórias tenham natureza alimentar, o dano moral não é automático e exige demonstração de repercussão concreta e excepcional, não presumida pelo mero atraso ou inadimplemento.

No caso, o acervo devolvido no apelo não demonstra fato extraordinário com densidade probatória suficiente a evidenciar abalo extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência citada afasta a indenização moral quando ausente comprovação de dano efetivo decorrente do atraso no pagamento de salários e verbas correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando aprecia as questões essenciais e apresenta razões coerentes e pertinentes ao caso, ainda que utilize estrutura padronizada. 2. O inadimplemento de verbas remuneratórias, embora de natureza alimentar, não gera dano moral presumido, exigindo prova de repercussão extrapatrimonial concreta e excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 5º, X; CPC, art. 489 e art. 178.

Jurisprudência relevante citada: TST, RR nº 119185-2019-517-0141, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, 4ª Turma, j. 21.06.2022, publ. 24.06.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803032-66.2021.8.14.0005 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

Para que se configure o dano moral, seria indispensável a demonstração de que a mora administrativa extrapolou o mero aborrecimento e atingiu de forma concreta os direitos da personalidade da servidora, como sua honra, imagem ou dignidade, expondo-a a situações vexatórias ou a graves privações. No presente caso, a apelante não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas de sofrimento.

Portanto, não havendo comprovação de um abalo excepcional decorrente da inadimplência do Município, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença de ID 31489518, afastar a extinção por inépcia da inicial. Ato contínuo, com base no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, julgo
parcialmente procedente
o pedido autoral para:

1. CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
a pagar à autora,
KATIA FURTADO DA SILVA ALEM
, o valor de
R$ 13.037,91 (treze mil, trinta e sete reais e noventa e um centavos)
, referente às verbas remuneratórias devidas em razão de sua exoneração, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de outubro de 2022 e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), a contar da citação.

2. JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu, condeno o Município de Ananindeua ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC. Deixo de condenar a autora em honorários, considerando a sua sucumbência em parte mínima do pedido. Sem custas para o Município, por isenção legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2026